Tribunal: STF
Processo: ARE 1439565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. POSTERIOR PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E RECURSO VOLUNTÁRIO. CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    - Inicialmente, julgo prejudicado o agravo regimental de fls. 488/507, interposto pela apelante, em razão da perda de objeto, haja vista a apreciação do presente recurso de apelação.



    - Cinge-se a controvérsia sobre a extinção dos débitos remanescentes de parcelamentos inadimplidos, em razão da prescrição da pretensão executória.



    - No caso dos autos, a apelante formalizou pedidos de parcelamento de débitos tributários, em 03.03.1994 e 13.12.1995. Em setembro de 2001, a impetrante deixou de pagar as prestações dos parcelamentos, a fim de compensar os saldos devedores remanescentes com o crédito oriundo de pedido de restituição formalizado no processo administrativo n° 10920.001422/97-80 (crédito-prêmio de IPI), tendo protocolizado pedido de compensação em 28.09.2001.



    - A decisão não homologatória do pedido de compensação foi proferida em 19.07.2005, sendo apresentados manifestação de inconformidade em 21.10.2005, e recurso voluntário contra decisão que a indeferiu.



    - O artigo 174, do Código Tributário Nacional disciplina o instituto da prescrição, prevendo a sua consumação no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. Tal prazo se sujeita a causas interruptivas e suspensivas.



    - A adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional, voltando a correr o prazo, em sua integralidade, a partir do inadimplemento do contribuinte.



    - O pedido administrativo de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.



    - Não se ignora que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.157.847/PE, recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que, a "simples declaração de compensação relativa ao crédito-prêmio de 1PI não suspende a exigibilidade do crédito tributário".



    - No caso dos autos, tal entendimento é inaplicável, pois o pedido de compensação foi formulado na vigência da redação original da Lei n° 9.430/96, antes das alterações providas pelas Leis 10.637/02 e 11.051/2004, sendo apto a suspender a exigibilidade dos créditos tributários.



    - A manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, em 21.10.2005, também teve o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tal como expressamente determinado pela r. decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança n° 2005.61.00.022811-3, e por força do disposto no artigo 74, §11, da Lei 9.430/96.



    - Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar em curso do prazo prescricional, uma vez que nesta circunstância a Fazenda Pública encontra-se impedida de adotar qualquer medida de cobrança. Sendo assim, apenas com a decisão definitiva no processo administrativo, o prazo prescricional retomará seu curso.



    - Considerando a ocorrência de causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, não se verifica, na hipótese em tela, a prescrição da pretensão executória da Fazenda Nacional.



    - Prejudicado o agravo regimental. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXV, LIV, LV; 37, caput; 93, inciso IX; 146, inciso III, alíneas 'b'; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente